Tribunal: STF
Processo: Rcl 45301
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por J.C.B. e A.S.B., na qual sustentam a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS.
    A defesa técnica relata, em síntese, que os reclamantes figuram como investigados nos autos do Inquérito Policial 90/2018/700440/A, oriundo da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas de Porto Alegre/RS, e, por meio de advogada contratada tão somente para o ato, buscaram 
    “[...] ter acesso aos autos da referida investigação, ou de qualquer outro procedimento instaurado contra si. Ao realizar a diligência, a douta defensora fora tratada com hostilidade pelo Delegado de Polícia competente, bem como lhe fora negado todo e qualquer acesso ao inquérito policial, até mesmo de elementos de prova já documentados. 
    Temendo por sua liberdade e a fim de sanar a violação de seus direitos, os Peticionários impetraram Habeas Corpus na 2ª Vara Criminal de Ijuí/SP, declarada competente para o processamento do feito, contra a negativa de acesso aos autos pela autoridade policial, instruído com documentos retirados e fornecidos por eles aos presentes procuradores, dos autos do Processo nº 0072707-58.2020.8.21.7000, que versou sobre o conflito negativo de competência suscitado. 
    Dentre tais documentos acessados pelos Peticionários, encontra-se Representação Policial incompleta, onde foram discriminados delitos supostamente praticados pelos indivíduos investigados que, em tese, formariam uma organização criminosa, bem como especifica suas supostas atuações dentro do inter criminis e outras diligências. 
    O remédio constitucional impetrado (nº 5006104-15.2020.8.21.0016) teve sua liminar indeferida, entretanto, não fora disponibilizado o teor do indeferimento aos causídicos, vez que, segundo o cartório da 2ª Vara da Comarca de Ijuí/RS, na decisão a MM. Magistrada decretara o sigilo também do Habeas Corpus, inclusive para os defensores impetrantes, de modo que, neste momento, não há qualquer possibilidade de consulta ou peticionamento nos autos para o exercício da Ampla Defesa. 
    Portanto, resta instaurada e demonstrada uma crise de descumprimento dos precedentes obrigatórios emanados pelas Cortes Superiores, em claro contexto de violação aos predicados da segurança jurídica, isonomia e autoridade dos julgados dos Tribunais Superposição.
    […]” (págs. 1-2 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “[...] seja conhecida e processada a presente Reclamação, dispensando-se os réus do recolhimento de qualquer taxa ou despesa processual, em homenagem ao princípio da ampla defesa, já que o pagamento de qualquer verba teria o condão de privar os peticionários do sustento próprio. 
    No mérito, seja concedido o livre acesso aos elementos de prova documentados nos autos do Inquérito Policial nº 90/2018/700440/A pelos defensores constituídos dos Peticionários, para que acompanhem seu trâmite e auxiliem na persecução penal através de esclarecimento dos fatos que se fizerem necessários, bem como a liberação dos autos do Habeas Corpus nº 5006104-15.2020.8.21.0016, em trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS, para consulta e peticionamento pelos causídicos impetrantes. 
    […]” (pág. 5 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível antever que tenha ocorrido a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.
    Com efeito, a mera referência de que o requerimento de acesso aos autos foi indeferido pela autoridade reclamada não é suficiente para ter-se como violado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como tais.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator